Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE CONEXÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE DA PARTE. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE. OUTRAS FORMAS DE EXIGÊNCIA DO CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 503 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o art. 5o da Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, que “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas”. A ausência de conexão com a internet, portanto, não é justificativa para a não participação do réu à audiência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido de designação de novo ato.
2. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." Súmula 503 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto de título prescrito gera dano moral apenas quando não houver outras foram de cobrar a dívida. “[S]e ao credor remanescem ações outras que não a execução para a exigência do crédito, o devedor permanece responsável pelo pagamento, não havendo se falar em abalo de sua credibilidade financeira pelo protesto extemporâneo. (REsp n. 1.639.470/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.)
6. Mesmo prescrita a ação executiva do cheque, o credor poderá ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85); propor ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e ajuizar a ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da citada Súmula 503.
7. Na hipótese, o cheque foi emitido em 10 de outubro de 2016 e levado a protesto em 17 de fevereiro de 2020. (ID 49165900). Ou seja, no prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação monitória. Com o protesto, interrompeu-se a prescrição, motivo pelo qual se encontra hígida a pretensão monitória.
8. Remanescendo a via monitória como forma de realização do crédito, o protesto do título prescrito para a ação executiva não se mostra apto a configuração dos danos morais.
9. “Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. (REsp n. 1.677.772/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.) No mesmo sentido: REsp n. 1.536.035/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 17/12/2021.)
10. Sentença reformada para excluir a compensação por danos morais. Mantidos os seus demais termos.
11. Sem custas ou honorários.